Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-05.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000958-05.2017.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante alega nulidade das intimações realizadas por meio eletrônico e via Diário Oficial, sustentando que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público interno, a intimação deveria ter ocorrido pessoalmente por oficial de justiça. Argumenta, ainda, inexistir abandono processual, por não ter sido validamente intimado para impulsionar o feito, e requer a reforma da sentença com o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal do Município realizada por meio eletrônico atende aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há abandono da causa a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC autoriza expressamente a intimação pessoal dos entes públicos por carga, remessa ou meio eletrônico, de modo que a utilização do sistema PJe para intimação do Município atende aos requisitos legais.

A inércia da Procuradoria do Município, mesmo após intimação eletrônica válida, caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a intimação pessoal por meio eletrônico é válida e produz plenos efeitos quando realizada via portal eletrônico oficial (TJ-SP, AI nº 2185922-51.2021.8.26.0000; TJ-GO, Apelação Cível nº 0125865-27.2011.8.09.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal do ente público realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, é válida e produz plenos efeitos.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação eletrônica válida caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º; 485, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, § 2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2185922-51.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 12.09.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 0125865-27.2011.8.09.0000, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. s/data.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000958-05.2017.8.05.0076
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, e como apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11